Tribunal: STF
Processo: RE 450120
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE
   BENS MÓVEIS. ILEGITIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE 116.121, Relator para o acórdão o Ministro Marco
   Aurélio, concluiu pela ilegitimidade da expressão "da locação de
   bens móveis", contida no item 79 da Lista de Serviços anexa ao
   Decreto-Lei nº 406/68.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.
Condenação da parte agravante a pagar à agravada
   multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   depósito do valor respectivo(§ 2º do art. 557 do CPC).